Tribunal: TJSP
Processo: 1004737-97.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Repetição de Indébito (Cartão de Crédito Consignado). Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Termo de adesão que não deixa dúvidas quanto a contratação na modalidade cartão de crédito consignado. Alegada abusividade e ilegalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Repetição de Indébito (Cartão de Crédito Consignado). Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Termo de adesão que não deixa dúvidas quanto a contratação na modalidade cartão de crédito consignado. Alegada abusividade e ilegalidade não evidenciadas. Provas documentais nos Autos a comprovarem a regularidade do débito assumido, bem como do exercício regular de direito pelo Apelado. Ausente falha na prestação de serviços (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Exclusão da margem consignável do benefício previdenciário do Autor que depende de satisfação do débito. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo artigo 373, I, do Código Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), observando-se a Gratuidade Judiciária concedida.